Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0716083-44.2024.8.07.0000 Embargante Distrito Federal Embargada Juliane Rodrigues Ferreira de Santana Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conforme despacho de Id 73105352, os autos vieram conclusos a esta Relatoria “para as providências que entender cabíveis”, uma vez que opostos embargos de declaração contra decisão proferida pelo e. Presidente deste Tribunal. Consigno que os Aclaratórios visam a combater decisão da Presidência deste Colendo Tribunal de Justiça que, com fundamento na afetação pelo STJ do REsp 1801615 (Tema 1.033), determinou o sobrestamento de recurso especial manejado pelos embargantes. No que concerne à jurisdição desta Relatoria e do órgão fracionário da 1a Turma Cível, esgotada está com o julgamento consubstanciado no Acórdão n. 1935479 (Id 65608537) em que estabelecida situação de distinguishing a afastar a necessidade de sobrestamento do feito. Com essas breves considerações, devem ser restituídos os presentes autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC porque não cabe a esta Relatoria nem à 1a Turma Cível decidir Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida pela douta Presidência deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora